Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REJEIÇÃO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento OCRELUZUMAB, na forma e posologia prescritas pelo médico, pelo tempo que perdurar sua necessidade. Em seu recurso, sustenta a parte recorrente, em síntese, que não foi observada os requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, referente a prescrição off label, o laudo médico foi elaborado por médico que atende em rede particular, a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) manifestou-se de forma contrária à incorporação do medicamento ao SUS para o tratamento da doença que acomete a paciente, bem como os relatórios do NATJUS foram em sentidos contrários (ID 16776860).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16776865).
III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. No caso dos autos, restou comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte recorrida da medicação descrita na petição inicial que foi devidamente comprovada nos autos por meio da juntada dos documentos e relatórios médicos ID 1677699, 16776670 e 16776671, no qual é indicado a necessidade do tratamento com o medicamento em questão, com urgência, ante a ineficácia e/ou risco no uso de outras alternativas terapêuticas, sob risco de prejuízo físico, mental e psíquico ao paciente. No mencionado laudo é atestado, ainda, que, já foram utilizados outros medicamentos, mas no momento não há medicamento apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico da parte recorrida. Consigne-se que o referido documento foi expedido por médico particular, mas que atende na rede pública de saúde, Dr. Ronaldo Maciel Dias, neurologista, CRM-DF 12710. A indicação do médico parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes.
VI. Ademais, não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que a medicação é regulamentada pela ANVISA, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
VII. Conforme verifica-se, tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
VIII. O segundo relatório do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 16776847), este concluiu como justificada a demanda de OCRELIZUMABE na Esclerose Múltipla Recorrente em paciente com risco de desenvolvimento de LEMP pelo uso natalizumabe por mais de 24 meses. Não podendo o medicamento pleiteado ser substituído por nenhuma das substâncias padronizadas oferecidas pelo SUS, seja pelas diretrizes de tratamento, seja pelo histórico da parte autora, merece respaldo o tratamento escolhido pelo médico, de modo a proporcionar a maior e melhor integridade física do paciente, bem como, a fim de evitar outras complicações. Tudo ratificado pelas manifestações do Ministério Público (IDs 16776845, 16776826 e 16776707).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.